Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME E CONSULTA. PACIENTE COM SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA. PRAZO PREVISTO NO ART. 2o, §3o, DA LEI 12.732/2012 JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, no qual o agravante pretende a obter provimento judicial que determine ao Distrito Federal que lhe ofereça consulta em urologia geral, bem como o exame de colonoscopia.
2. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas no id 73743008, nas quais o Distrito Federal defende a rejeição do recurso. O Ministério Público oficiou favoravelmente à pretensão do agravante, conforme manifestação de id 73613373.
3. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. O Agravante informa que é idoso, atualmente com 85 anos, e está com suspeita de neoplasia maligna da bexiga. Aduz ainda que possui histórico de neoplasia maligna do reto, com diagnóstico de hemorragia do ânus e do reto. Contudo, para o diagnóstico correto, mostram-se necessárias a realização de consulta em urologia geral e do exame de colonoscopia, imprescindíveis para avaliação e planejamento terapêutico.
5. Ele informa ainda que foi inserido no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no dia 20/03/2025, para o exame de colonoscopia, e para a consulta em urologia geral, no dia 05/12/2024, ambos sob a classificação de risco amarelo – urgência, mas não há uma previsão a respeito da disponibilização tanto do exame quanto da consulta, sendo que a demora pode acarretar graves complicações e danos irreversíveis a sua saúde, pois a partir da realização de ambos é que será possível definir o diagnóstico e iniciar o tratamento do qual necessita.
6. Nos termos da decisão de Id 73684352 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a consulta médica na especialidade urologia geral, bem como o exame de colonoscopia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, com amplo alcance, de modo a garantir a saúde do cidadão.
8. Por seu lado, nos termos do artigo 2o, §3o da Lei 12.732/2012, nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a neoplasia maligna, está garantida junto ao SUS - Sistema Único de Saúde - a realização dos exames necessários à elucidação, no prazo máximo de 30(trinta) dias, mediante fundamentação adequada do médico assistente, o que se deu no caso em apreço, conforme relatório médico de id 240248115 dos autos de origem.
9. O cerne da questão objeto de julgamento diz respeito ao fato de que o agravante é pessoa idosa, com 85 anos, com suspeita de neoplasia maligna da bexiga – CID – C-67, inserido no SISREG III desde o dia 20/03/2025 para o exame e para a consulta em urologia geral desde o dia 05/12/2024. Já extrapolado, portanto, o prazo de 30(trinta) dias previsto no artigo 2o, §3o da Lei 12.732/2012, para a realização do exame. Igualmente, a consulta em urologia geral deve ser realizada com urgência, para que, acaso comprovado o diagnóstico de neoplasia maligna, o tratamento seja iniciado. Tratando-se de doença grave, com progressão rápida, motivo da garantia legal de imediato tratamento, cabe ao Distrito Federal oferecer o exame, a consulta e o tratamento adequado, necessários para conter o avanço da doença imediatamente.
10. De acordo com as informações que constam dos autos, a situação fática é a mesma, pois apesar da notícia de que o exame de colonoscopia foi marcado para o dia 06.08.2025, não se pode concluir que tenha sido efetivamente realizado. Igualmente, inexistem elementos nos autos que permitam concluir que o quadro de saúde do agravante se modificou desde o deferimento da antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual mantenho o mesmo entendimento já externado.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização da CONSULTA EM UROLOGIA GERAL e o EXAME DE COLONOSCOPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do Poder Público.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.